Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ente federativo, determinando o prosseguimento da execução quanto ao pagamento retroativo de reajuste salarial previsto em legislação local específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão da execução individual lastreada em título judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por supostamente contrariar norma constitucional e entendimento vinculante do STF (Tema 864).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de tutela provisória deferida, não suspende a eficácia do título executivo judicial, conforme prevê o art. 969 do CPC.
4. A suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC) exige a demonstração de que a ação rescisória interfere diretamente no deslinde da execução, o que não se verifica no caso concreto.
5. A inexigibilidade do título executivo judicial não pode ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença quando a matéria relativa à violação de normas constitucionais e legais já foi discutida e decidida no processo de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada.
6. A alegação de "coisa julgada inconstitucional" e de afronta ao Tema 864 do STF não pode ser reapreciada nesta fase, sendo matéria própria de ação rescisória, a qual teve o pedido liminar indeferido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.